Tribunal: TJDFT
Processo: 0716195-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716195-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados para que se manifestem, em 05 dias, sobre a alegação do agravante de não cumprimento integral da decisão que antecipou os efeitos da tutela. I. Brasília, 23 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator